Tribunal: TCU
Processo: 020.356/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Camilo Antonio Alves de Carvalho,Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6500/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedidos de reexame interpostos por Camilo Antonio Alves de Carvalho e pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro contra o Acórdão 4414/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o acórdão recorrido se refere a monitoramento do cumprimento das determinações constantes dos Acórdãos 3495/2019 e 5149/2022, ambos da 1a Câmara, por meio dos quais este Tribunal fixou prazo para que o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro adotasse providências relativas à apuração de irregularidades concernentes à concessão indevida de diárias e reembolso de gastos da ex-tesoureira da entidade, nos exercícios de 2016 e 2017, e instaurasse tomada de contas especial em prazo ali fixado; considerando que o acórdão aplicou multa a Camilo Antonio Alves de Carvalho, na qualidade de dirigente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro haja vista o descumprimento das medidas determinadas; considerando que o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro recorreu contra a aplicação da multa aplicada a Camilo Antonio Alves de Carvalho; considerando que a sanção de multa possui caráter personalíssimo, o que afasta a legitimidade e o interesse de o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro na apresentação do recurso; considerando que Camilo Antonio Alves de Carvalho interpôs recurso contra a penalidade que lhe fora aplicada; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33, 48 da Lei no 8.443/1992, e arts. 146, 282, 285, 286 do Regimento Interno do TCU: a) em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; b) conhecer preliminarmente do recurso interposto por Camilo Antonio Alves de Carvalho, com o efeito suspensivo aos subitens 9.2, 9.3 e 9.4, do acórdão recorrido; dar ciência aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 020.356/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Camilo Antonio Alves de Carvalho (XXX.748.427-XX). 1.2. Recorrentes: Camilo Antonio Alves de Carvalho (XXX.748.427-XX); Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (33.661.414/0001-10). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Farmácia; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.8. Representação legal: Caio de Almeida Silva (224835-E/OAB-RJ), Patrícia Maria dos Santos Silva (110146/OAB-RJ) e outros, representando Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro; Antonio Jose Marconi da Silva (104124/OAB-RJ), representando Camilo Antonio Alves de Carvalho; Alex Sandro Rodrigues Baiense (255465/OAB-RJ), representando Talita Barbosa Gomes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.